Tribunal: TJES
Processo: 5010825-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010825-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIO MAURILIO DUTRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES.
PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade, no fato da Magistrada unificar as penas de detenção e reclusão, fixando o regime fechado para cumprimento, pois o somatório das penas do agravante, concretizou-se em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 111, da LEP. Precedente do STJ.

2. É plenamente possível a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, quando realizada a unificação de penas, e não for viável o seu cumprimento simultâneo, já que o agravante foi condenado em regime mais gravoso. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010825-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIO MAURILIO DUTRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

MÁRCIO MAURÍLIO DUTRA DE OLIVEIRA
,

contra a decisão (id 6039744 – sequencial 198.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES – exclusiva regime semiaberto, que unificou suas penas, em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado, para o seu cumprimento.

Em razões recursais (id 6039744 – sequencial 214.1), a defesa sustenta, a impossibilidade de unificação das penas de detenção e reclusão, para fins de imposição do regime de cumprimento.

Aduz ainda, que a pena restritiva de direito deve ser suspensa e não convertida em pena privativa de liberdade, até a possibilidade do seu cumprimento.

Após examinar os autos, verifico que o recorrente possui 04 (quatro) condenações:

a) processo nº 0000473-90.2019.8.08.0011, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, de reclusão, em regime semiaberto;

b) processo nº 0000484-90.2017.8.08.0011, pela prática do crime furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), condenado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto;

c) processo nº 0001353-53.2017.8.08.0011, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto;

d) processo nº 0005852-46.2018.8.08.0011, pela prática do crime de dirigir veículo automotor, sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto;

Decerto que a Magistrada, ao proceder com a unificação das penas, estabeleceu o regime fechado, haja vista a expressa previsão do art. 111
1
, da Lei de Execuções Penais, onde diz que a determinação do regime, será feita pelo resultado da soma das penas.

Assim, não há ilegalidade, no fato da Magistrada unificar as penas de detenção e reclusão, fixando o regime fechado para cumprimento, pois o somatório das penas do agravante, concretizou-se em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o STJ já enfrentou a matéria, tendo firmado o seguinte entendimento:

“(...)
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie"(AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019).
(grifo nosso)

2. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da LEP, e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 2.063.713/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em continuidade, tenho que a pretensão defensiva também não prospera, quanto a alegação de que a pena restritiva de direito deveria ser suspensa, até a possibilidade de seu cumprimento.

Isto porque, é plenamente possível a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, quando realizada a unificação de penas, e não for viável o seu cumprimento simultâneo, já que o agravante foi condenado em regime mais gravoso.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento do STJ:

“(...)
2. "Sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG).
(grifo nosso)

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 697.843/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Deste modo, tenho como correta a unificação das penas procedida pela Magistrada, a revelar o acerto da decisão combatida.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6114177),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.